Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711199-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOAO PAULO LOPES BRANDAO, 27.491.445 JOAO PAULO LOPES BRANDAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sicoob Executivo Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de Execução Extrajudicial n. 0705174-14.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do Agravado, nos seguintes termos (Id. 226716827): “INDEFIRO os pedidos acostados à petição retro uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pela parte executada. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta e. Corte. Ilustrativamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO DA VIDA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRÉVIA COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESCABIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do art. 921, inciso III, e §§2o e 3o, do CPC e na esteira do entendimento firmado pelo STJ, mostra-se razoável que o desarquivamento e o prosseguimento da execução, após suspensão dependa de prévia comprovação pelo credor de localização de bens aptos à constrição ou de demonstração da alteração da vida patrimonial do devedor para fins de reiteração dos sistemas judiciais de pesquisa. 2. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 3. Descabido o desarquivamento e prosseguimento do feito para fins de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo sem que o credor tenha localizado bens aptos a constrição, demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1286189, 07130889720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os Autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se.” Relata a Agravante que, ante o inadimplemento da parte agravada, foram realizadas inúmeras tentativas de satisfazer o crédito em execução. Argumenta que somente será possível aferir a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência da devedora mediante avaliação a ser procedida por Oficial de Justiça. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja ordenada a expedição de mandado, a ser cumprido na residência da parte agravada, para que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Ids. 70101793). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende-se seja determinada a expedição de mandado a ser cumprido na residência da parte agravada, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que foram frustradas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros da devedora em valor suficiente para a satisfação integral do crédito em execução. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. No caso dos autos, considerando a frustração das demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, revela-se razoável e proporcional o deferimento da medida pretendida pela Agravante, consistente na expedição de mandado a ser cumprido na residência do Agravado, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou que superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. É certo, portanto, que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança aqueles considerados não essenciais, principalmente os em duplicidade. Vale ressaltar, por oportuno, que a conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da executada, a partir da aferição do valor do bem ou da necessidade a que se destinam, somente pode ser alcançada após a realização de diligência por oficial de justiça na residência da devedora, mediante o exame dos bens lá encontrados, não havendo justo motivo para o indeferimento da medida. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Ainda considero presente o risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano ao crédito do Agravante, uma vez que, ante a ausência de bens penhoráveis, poderá ser determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a expedição de mandado, a ser cumprido na residência do Agravado, para localizar bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução, observado o disposto no artigo 833 do CPC. Caso encontrados, deverão ser penhorados e avaliados. É desnecessário intimar o Agravado para que responda, pois não está patrocinado nos autos de referência por advogado. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora